Tribunal: TJDFT
Processo: 0700416-45.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelas partes recorrentes aduzindo omissão no Acórdão quanto aos precedentes colacionados, nos quais houve concessão de indenização por danos morais em situações semelhantes. Os embargantes apontam, ainda, erro material no dispositivo, item 15 do Acórdão, no trecho em que condenou “o recorrido, a indenizar os recorridos”, lugar em que deveria constar “o recorrido, a indenizar os recorrentes”.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a ser sanada, notadamente porque “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”, e, por não se tratar de precedentes vinculantes, na forma do art. 927 do CPC. Quanto a pretensão recursal de condenação do recorrido à indenizar os alegados danos morais sofridos, há verdadeira intensão de revisão de mérito, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.
5. Em relação ao erro material, sanável de ofício, sem efeitos infringentes, haja vista que, da fundamentação, já depreende o nítido erro. No Acórdão, item 15, onde se lê: “o recorrido, a indenizar os recorridos”, leia-se “o recorrido, a indenizar os recorrentes”.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, ACOLHIDOS EM PARTE, para sanar erro material.